Tribunal: TJMT
Processo: 1052137-59.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052137-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMAO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 050.965.611-00 (APELANTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
PRELIMINAR REJEITADA.
AUSÊNCIA DE
COM
PROVA
ÇÃO

ATUAL
DA INSCRIÇÃO

SUPOSTAMENTE
INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ÔNUS DA PROVA
DO AUTOR
NÃO CUMPRIDO
. EXERCÍCIO
REGULAR
DE DIREITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de negativação indevida atual, em demanda fundada na alegação de fraude contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem produção de prova requerida
e
estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento d
o

apontamento restritivo
i
legítimo
e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado julga antecipadamente o mérito quando entende suficiente o conjunto probatório, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A parte autora, intimada a emendar a inicial e apresentar prova atual da
inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes
, permanece inerte, deixando de produzir prova que estava ao seu alcance.

A prova requerida, consistente em elementos de inquérito policial, não se revela essencial, pois não supre a
falt
a de comprovação da negativação contemporânea.

A inexistência de demonstração da inscrição restritiva atual impede o reconhecimento do dano moral e do próprio ilícito alegado.

Os documentos apresentados pela parte ré indicam a existência de relação contratual válida, com inadimplemento, o que legitima eventual inscrição em cadastro restritivo.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia. 2. A comprovação da negativação indevida exige prova da inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito
contemporânea ao ajuizamento da demanda. 3. A existência de relação contratual e inadimplemento afasta a ilicitude da inscrição em cadastro restritivo.
4
. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, mesmo nas relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 373, I; 85, §11; 98, §3º.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente
, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa, observada a suspensão da exigibi
lidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante
aduz
que jamais contratou com a empresa ré, afirmando que a suposta dívida decorre de fraude, circunstância que já havia sido reconhecida em demanda anterior no Juizado Especial, ocasião em que foram identificados indícios suficientes para remessa dos autos à autoridade policial, com posterior instauração de inquérito,
em que
foi ouvido como vítima e realizada perícia técnica.

Diz
que trouxe tais elementos ao conhecimento do
J
uízo de origem e requereu a expedição de ofício para juntada das peças do inquérito, providência que não dependia de sua atuação direta.

Defende que o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa, pois a improcedência decorreu justamente da ausência de prova cuja produção foi
nega
da. Acrescenta que o indeferimento não poderia ocorrer de forma implícita e sem fundamentação adequada.

Sustenta, ainda, equívoco na distribuição do ônus probatório, pois não poderia ser compelido a produzir prova de difícil acesso, especialmente em relação de consumo.

Por fim, argumenta que a
ausência
de
apontamento restritivo
recente não afasta a necessidade de análise da validade da contratação, pois eventual fraude contamina a origem do débito.

Requer, assim, a anulação da sentença com retorno dos autos para instrução ou, subsidiariamente, a reforma para reconhecimento da inexistência da relação jurídica e condenação da parte adversa.

Em contrarrazões, a
apelada
assevera
que o autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, pois deixou de apresentar qualquer documento atualizado que demonstrasse a existência de negativação no momento do ajuizamento, limitando-se a juntar consulta antiga datada de 2020, o que não seria suficiente para evidenciar restrição vigente em 2025.

A
ponta
que o
J
uízo oportunizou a emenda da inicial para apresentação de prova atualizada, porém a parte permaneceu inerte, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.

Consigna
que a
discussão
foi corretamente solucionada com base no conjunto documental já
pres
ente, sendo
viável
o julgamento antecipado.

No mérito,
aleg
a a existência de relação contratual entre as partes, decorrente de compra realizada pelo autor em março de 2020 mediante crediário, com apresentação de documentos, assinatura e cadastro regular, conforme demonstrado por registros internos e documentos anexados, inclusive com indicação de
falt
a de pagamento das parcelas.

Destac
a que eventual inscrição em cadastros restritivos decorreu do inadimplemento contratual, o que caracteriza exercício regular de direito, afastando qualquer ilicitude ou dever de indenizar.

Expõe
que o autor não produziu prova de inexistência da contratação nem de quitação do débito, baseando sua pretensão em alegações sem suporte probatório.

Pugna pelo
não provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O
apelante
argui
que o
J
uízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial, especialmente a expedição de ofício à autoridade policial para juntada de elementos de inquérito que demonstrariam a ocorrência de fraude.

O julgamento antecipado do mérito encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo medida adequada quando o magistrado entende que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento. No caso concreto, a controvérsia submetida à apreciação judicial consistia, primordialmente, na verificação da existência de negativação indevida contemporânea ao ajuizamento da
A
ção.

Nesse contexto, verifica-se que o autor foi expressamente intimado para emendar a petição inicial e apresentar documento atualizado apto a comprovar a alegada inscrição restritiva, mas deixou de atender à determinação judicial, permanecendo inerte. Assim, não se pode reconhecer cerceamento quando a própria parte deixou de produzir prova que estava ao seu alcance.

Ademais, a prova cuja produção foi requerida não se mostra imprescindível ao deslinde da causa. A eventual existência de investigação policial a
respeito
de possível fraude não
exclui
a necessidade de comprovação do fato básico alegado na demanda, qual seja, a efetiva negativação atual do nome do autor. Ausente essa
demonstração, a produção de outras provas não teria o condão de alterar o resultado do julgamento.

Portanto, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim regular exercício do poder de condução do processo pelo magistrado, que decidiu a causa com base nos elementos disponíveis.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O único documento
exibi
do pelo autor refere-se
a
consulta ao S
erasa
datada de 2020, totalmente dissociada do momento em que proposta a demanda, o que inviabiliza o reconhecimento de dano atual.

Importante ressaltar que o dano moral decorrente de negativação indevida, embora presuma prejuízo em determinadas hipóteses, exige a demonstração de inscrição efetiva e contemporânea, o que não se verifica no caso. A ausência dessa prova impede o acolhimento tanto do pedido declaratório quanto da pretensão indenizatória.

De outro lado, as alegações do apelado evidenciam a existência de relação contratual entre as partes, com contratação realizada no ano de 2020, mediante crediário, acompanhada de identificação documental e assinatura compatível com a do autor.

Consta, ainda, histórico de parcelas sem pagamento, o que indica inadimplemento e justifica eventual inscrição em cadastro restritivo como exercício regular de direito.

Assim, além de não comprovad
o

o apontamento restritivo
atual, há elementos que indicam a origem legítima do débito,
circunstância que afasta a configuração de ato ilícito por parte da requerida.

No tocante à alegação de fraude, observo que não há prova
contundente
nos autos a corroborar tal tese. A simples menção à existência de investigação policial não substitui a necessária demonstração, nesta demanda, de irregularidade na contratação ou de ilicitude na conduta da empresa.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu. A aplicação das normas consumeristas não dispensa a apresentação de prova mínima, inexistente no caso.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, m
ajoro a verba honorária para 17% do valor da c
ausa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude
do
autor ser beneficiári
o da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026